Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-44.2017.8.11.0050
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001709-44.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[G M N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.264.133/0001-91 (APELANTE), R. O. DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.563.240/0001-58 (APELADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), EDIEL FABIAN DA SILVA - CPF: 010.106.211-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA –
PREGÃO PRESENCIAL
nº 17/2017 –
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA INCOMPLETA
– FRUSTAÇÃO DA CONCORRÊNCIA -
VÍCIO INSANÁVEL DEMONSTRADO – VIOLAÇÃO A AMPLA CONCORRÊNCIA E A VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A Administração Pública detém o poder de autotutela, que lhe confere a possibilidade de rever, de ofício, seus atos eivados de ilegalidade, ou, ainda, os casos que entenda pelo não atendimento do interesse público.
Conforme o entendimento sumulado pela Corte Suprema pátria, a licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é suscetível de anulação, em virtude da existência de vício no processo licitatório, ou por razões de conveniência e oportunidade da Administração Pública. (Súmula 473/STF).

Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório é imprescindível que sejam observados os limites do edital, já que constitui elemento fundamental do processo licitatório, sendo nele fixadas as condições de realização da licitação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis,
M.M. Dr. Maurício Alexandre Ribeiro
, no Mandado de Segurança impetrado por
G. M. N. EMPREENDIMENTOS LTDA.-ME
contra ato tido por ilegal praticado por
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS, RAFAEL MACHADO
, que denegou a segurança
(id 1926319).

Pretende a empresa recorrente a revogação do ato da Administração Pública que anulou o pregão Presencial nº 017/2017, do município de Campo Novo dos Parecis, porque, segundo entende, a irregularidade identificada no item 6.1, alínea “e” do edital, após os recursos administrativos, não foi capaz de levar as empresas concorrentes ao erro e, muito menos, macular o certame por ilegalidade.

Discorre que a anulação de procedimento licitatório pela própria Administração, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666/93, somente ocorre quando patente ilegalidade, o que não sucedeu no caso em apreço.

Insiste que a desclassificação das demais empresas concorrentes se deu por descuido ou deficiência na interpretação do referido item do edital. Tanto é assim que duas empresas conseguiram cumprir o questionado item.

Defende violação de seu direito líquido e certo porque a anulação da licitação, que logrou vencedora, se deu ao arrepio da lei.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença (id 1926320/322).

O ente municipal contrarrazoou o apelo rechaçando as alegações aventadas (id 1926325).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id 2106077).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, no Mandado de Segurança impetrado por
G. M. N. EMPREENDIMENTOS LTDA.-ME
contra ato tido por ilegal praticado por
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS, RAFAEL MACHADO
, que denegou a segurança
(id 1926319).

Pretende a empresa recorrente a revogação do ato da Administração Pública que anulou o pregão Presencial nº 017/2017, do município de Campo Novo dos Parecis, porque, segundo entende, a irregularidade identificada no item 6.1, alínea “e” do edital, após os recursos administrativos, não foi capaz de levar as empresas concorrentes ao erro e, muito menos, macular o certame por ilegalidade, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666/93.

O cerne da questão cinge-se em saber se o município de Campo Novo dos Parecis deve ou não revogar o ato que anulou o Pregão Presencial nº 017/2017, cujo objeto é a prestação de serviços com dispêndio de esforços físicos, por meio de diárias braçais, na qual se consagrou vencedora a empresa ora recorrente.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Busca o remédio constitucional impetrado pela empresa G. M. N. Empreendimentos LTDA.-ME contra ato tido por ilegal praticado por Prefeito do Município de Campo Novo dos Parecis, Rafael Machado, reverter a anulação do Pregão Presencial nº 17/2017.

A prova revela que o ato de autotutela teve por fundamento o item 6.1 do edital do Pregão Presencial nº 017/2017, que induziu a erro as empresas participantes da licitação, porque a proposta da planilha de custo a ser apresentada deveria seguir o modelo anexado, que não fez alusão à previsão da despesa com auxílio alimentação (ids. 1926032, 1926033 e 1926034).

Demonstra que, devido a tal requisito, a maioria das participantes do processo foi desclassificada, o que ensejou recursos administrativos acolhidos pela Administração Pública, com a consequente anulação do procedimento licitatório (ids. 1926293/95 e 1926297).

De fato, das 7 (sete) empresas que concorreram ao certame, 4 (quatro) foram desclassificadas em razão de descumprimento do item 6.1, 1 (uma) por motivo outro, sendo que apenas 2 (duas) seguiram na disputa, logrando êxito o apelante.

Sabe-se que a Administração pode anular ou invalidar atividade ilegítima
praticada, em exercício de "
justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos
", conforme leciona o mestre Hely Lopes Meirelles.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento sobre o assunto nos Verbetes 346 e 473, respectivamente,
in verbis
:

“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

“A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apre
ciação judicial.
”

O certo é que, ao contrário do que sustenta o apelante, a informação incompleta do item 6.1 do edital não se trata de mera irregularidade, porquanto compromete o caráter competitivo do certame, o que acarreta afronta aos princípios basilares da licitação pública, qual seja, ampla concorrência e vinculação ao instrumento convocatório.

Logo, com acerto, a Administração anulou a licitação, pautando-se nos princípios que lhe regem, mormente a legalidade, a impessoalidade e a moralidade.

Insta registrar que, embora o apelante seja o vencedor do procedimento licitatório, a Administração Pública não fica obrigada a contratá-lo, muito menos, homologar o certame e adjudicar-lhe o objeto da licitação, quando constatado vício insanável no decorrer do procedimento, como ocorreu na hipótese vertente.

Não se verifica,
in cau
, a ilegalidade ou abuso de poder no ato atacado e, portanto, não há que se falar em ofensa a direito líquido e certo do licitante de ser contratado para prestação do serviço objeto de licitação anulada.

A propósito, julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE – CANCELAMENTO DE ATO DE REGISTRO DE PREÇO – PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – OBSERVÂNCIA – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

A Administração Pública detém o poder de autotutela, que lhe confere a possibilidade de rever, de ofício, seus atos eivados de ilegalidade, ou, ainda, os casos que entenda pelo não atendimento do interesse público.

Conforme o entendimento sumulado pela Corte Suprema pátria, a licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é suscetível de anulação, em virtude da existência de vício no processo licitatório, ou por razões de conveniência e oportunidade da Administração Pública. (Súmula 473/STF).” (N.U 1012820-61.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Logo, não merece reparos a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela empresa G. M. N. Empreendimentos Ltda. -ME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022